Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702111-91.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SANDRA HELENA XAVIER RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pela Defesa de Sandra Helena Xavier Ramos contra a decisão que pronunciou a ré e os outros três acusados nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Edson) e nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime, por ter gerado perigo comum e pelo recurso de dificultou a defesa da vítima Rosana), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, nos autos da ação penal n. 0702111-91.2021.8.07.0006, em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri e da Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF (ID 52859916). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor da recorrente e dos corréus Hamilton Vieira Santos, Regina de Fátima de Oliveira e Daniel Conceição de Souza, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e V (vítima Edson Fernando da Silva) e do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e V (vítima Rosana Dantas da Costa), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 52859401): “[...] No dia 09.01.2021, por volta de 3hs, no interior do imóvel situado na QD 3, Conj. H, Casa 3, Sobradinho/DF, os réus SANDRA HELENA XAVIER RAMOS, HAMILTON VIEIRA SANTOS, REGINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA e DANIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA, com vontade de matar, em unidade de desígnios e união de esforços, sabendo um cooperar com a ação do outro, utilizando-se de um instrumento perfuro cortante, mataram Edson Fernando da Silva. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados mataram Rosana Dantas da Costa com o uso de fogo (Laudos cadavéricos de fls. 60/69 e 70/80, respectivamente). A denunciada Sandra Xavier teve um relacionamento amoroso com a vítima Edson Santos, mas ainda mantinha algum contato com ele. No dia dos fatos, já de madrugada, a denunciada Sandra convidou os denunciados Hamilton, Regina e Daniel para irem à casa da vítima Edson buscar alguns objetos dela (Sandra). Todos, em acordo, se dirigiram a casa de Edson, oportunidade em que o grupo invadiu a residência e se depararam com as vítimas Edson Fernando e Rosana mantendo relação sexual. Ato contínuo, os quatro denunciados atacaram as vítimas, sem que elas conseguissem esboçar qualquer reação defensiva. Os denunciados esfaquearam a vítima Edson até a morte, enquanto a vítima Rosana fora brutalmente espancada que, conquanto desfalecida, ainda estava viva. Dando azo a empreitada criminosa e objetivando ocultar os crimes que cometeram, os denunciados, indiferentes aos resultados que de suas condutas adviessem, antes de fugirem do local dos fatos, atearam fogo no imóvel, ocasião em que a vítima Rosana Dantas da Costa faleceu carbonizada (fogoasfixia). O motivo do crime revela-se fútil, desproporcional, uma vez que mataram as vítimas tão somente porque queriam pegar os pertences da denunciada Sandra. Os denunciados, ao surpreenderem as vítimas, àquela hora da madrugada, quando elas não tinham razões próximas ou remotas para acreditarem que seriam mortas, uma vez que absortas, encontravam-se fazendo amor, dificultaram quaisquer reações defensivas das vítimas. Por fim, ao saírem do imóvel, os denunciados, objetivando ocultar os crimes que cometeram (espancamento de Rosana e a morte de Edson), indiferentes ao resultado de suas condutas, atearem fogo no imóvel, ocasionando a morte da vítima Rosana carbonizada, portanto, de modo cruel, e expondo a perigo comum as pessoas que residiam à volta do imóvel incendiado. [...]”. O douto Juiz de primeiro grau pronunciou os réus como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Edson) e nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime, por ter gerado perigo comum e pelo recurso de dificultou a defesa da vítima Rosana), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. A prisão preventiva da recorrente foi decretada na decisão de ID 52859402, a qual não foi revogada até a interposição do recurso em sentido estrito ora analisado. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar da recorrente Sandra Helena Xavier Ramos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico da aludida recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica da ré está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva (ID 52859402) e desde a última reanálise de sua prisão (25/05/2023 - ID 52859891). Com efeito, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque se trata de dois crimes de homicídio em que a recorrente, na companhia de outros três agentes, teria esfaqueado Edson e teria lesionado Rosana, sendo que foi ateado fogo nas vítimas quando estas não mais podiam oferecer resistência, o gerou, inclusive, perigo comum. Evidencia-se, pois, o risco que a liberdade do apelante representa à ordem pública. Frisa-se, ademais, que a acusada ostenta condenações por fatos anteriores – pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaças, desacato, denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime (ID 52859396) –, o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da recorrente, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador